Tribunal: STF
Processo: Rcl 67836
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO. SÚMULA 734/STF. INAPLICABILIDADE. CONTRATO DE TRANSPORTADOR AUTÔNOMO DE CARGAS (TAC). COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADC 48. RECURSO PROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Embargos de Declaração, convertidos em Agravo Interno, em face de decisão que negou seguimento à Reclamação.



    II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO



    2. Discute-se a violação à autoridade da decisão proferida por esta CORTE nos autos da ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. Caso concreto em que se discute a competência da Justiça do Trabalho ou da Justiça Comum para analisar a regularidade do contrato de Transportador Autônomo de Cargas (TAC), nos termos da ADC 48, não havendo preclusão quanto à competência absoluta, por se tratar de matéria de ordem pública, conforme estabelece o art. 64, § 1º, do Código de Processo Civil.



    4. A autoridade reclamada manteve a competência da Justiça Laboral para analisar a existência, validade e eficácia de contrato empresarial firmado entre as partes com base na Lei 11.442/2007 e reconheceu o vínculo empregatício do beneficiário com a ora Reclamante, conduta essa suficiente para esvaziar o decidido por esta CORTE na ADC 48, na qual firmou-se a tese de que “uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”.



    IV. DISPOSITIVO



    5. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, a que se dá provimento para julgar procedente a Reclamação, determinando a remessa dos autos à Justiça Comum.